Tribunal: TJDFT
Processo: 0000713-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM O NÚMERO DE SÉRIE ADULTERADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA No 231/STJ. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS E AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não obstante reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, possível atenuação da pena não pode resultar em pena provisória inferior ao mínimo legal, conforme óbice do Enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, e da jurisprudência dominante nesta Corte

2. Atos infracionais e ações penais em curso impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

3. Recurso conhecido e desprovido.